Tribunal: TJDFT
Processo: 0015669-37.1994.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO JUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. INEXISTENCIA DE BENS PENHORÁVEIS NOS AUTOS. ART. 921, III e § 1o, do CPC. ARQUIVAMENTO PROVISORIO. RETORMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente é desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito.
2. O artigo 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
3. Em se tratando de nota promissória, decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão, prevista no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Vencendo o prazo prescricional, no curso do recesso forense, prorroga-se seu término para o primeiro dia útil seguinte.
5. Evidenciada a inércia do exequente, em promover o regular andamento do feito, durante o transcurso do prazo prescricional incidente à hipótese, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.